Tribunal: CARF
Processo: 11012.000417/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11012.000417/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.407 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ADAO FELIX DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os rendimentos recebidos pelo portador de moléstia grave, assim verificada em
laudo médico oficial, relativos aos proventos e complementação de
aposentadoria, são isentos do imposto de renda, a partir da data de emissão do
laudo, abarcando períodos anteriores quando nele especificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 10-37.504 - 8a Turma
da DRJ/POA (e-fls. 59 e ss), verbis:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/07) lavrada contra o contribuinte acima
identificado, em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual Exercício
2006 — Ano Calendário 2005, por omissão de rendimentos recebidos do INSS e da
Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE, no total de R$ 41.368,97.
Com esse lançamento o imposto a restituir foi alterado de R$ 3.309,43 para RS 914,03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11012.000417/2008-15
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.407 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11012.000417/2008-15

O contribuinte, dentro do prazo, após ter Solicitação de Retificação de Lançamento —
SRL indeferida (fl. 37), apresentou impugnação afirmando que é portador de moléstia
grave, conforme laudo médico que anexa (cardiopatia grave CID 3209) e solicitando
isenção do imposto de renda com base na Lei n° 7.713/88, art. 6o, inciso XIV e na Lei
n° 8.541/92, art. 47, com o consequente cancelamento do débito fiscal reclamado.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente,
sob o fundamento de não ter sido comprovada a natureza dos rendimentos; bem como não ter
sido aceito o laudo médico apresentado, subscrito em formulário intitulado “Receituário”.
Cientificado da decisão de piso em 16/04/2012, o recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 65 e ss), em 06/05/2012. Em suma, alega que os rendimentos reputados
omitidos decorrem da aposentadoria e da complementação de aposentadoria, e estão isentos do
imposto de renda por ser portador de moléstia grave.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
Admito as provas ofertadas após a impugnação, mas em complemento a estas, de
modo confrontar os fundamentos da decisão recorrida, em especial os comprovantes de
rendimentos de e-fls. 69 e 72.
O deferimento da isenção do imposto de renda conferida aos portadores de
moléstia grave aplica-se aos proventos da aposentadoria, compreendidas as verbas recebidas a
título de complementação de aposentadoria pagas por entidades fechadas de previdência privada.
A prova da condição de portador de moléstia grave deve ser feita com base em laudo médico
emitido por serviço público da saúde, aplicando-se a períodos anteriores quando especificados
nesse laudo. É o que se deduz da legislação pertinente ex vi do inciso XXXIII, §§ 4o, 5o e 6o do
art. 39 do então vigente Decreto no 3.000, de 1999.
A defesa alega e prova que os rendimentos reputados omitidos decorrem da
aposentadoria (vide e-fls. 72), e da complementação de aposentadoria (e-fls. 69); prova, ainda, a
condição de portador de moléstia grave, em laudo médico emitido no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde da Prefeitura de São Leopoldo (e-fls. 73 e 74), subscrito em 09/06/2005,
indicando a data de início da moléstia em 27/05/2004. Irrelevante o fato de o laudo médico ter
sido emitido em formulário destinado a receituário, devendo prevalecer o conteúdo sobre a
forma.
Isso posto, verifico que foram satisfeitos os requisitos para que os rendimentos
reputados omitidos sejam considerados isentos do imposto de renda, pelo que, manifesto-me
pelo cancelamento da exigência
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.407 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11012.000417/2008-15

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital